Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-97.2019.8.26.0038
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Determinação para retirada de equipamentos utilizados em sistemas de telefonia e "internet" – Alegação de existência de contrato de comodato – Caso, todavia, em que houve notificação prévia sem atendimento e em que transcorreu de há muito o prazo adicional solicitado pela interessada – Decisão que manteve sentença de procedência da ação mantida – Agravo interno

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Determinação para retirada de equipamentos utilizados em sistemas de telefonia e "internet" – Alegação de existência de contrato de comodato – Caso, todavia, em que houve notificação prévia sem atendimento e em que transcorreu de há muito o prazo adicional solicitado pela interessada – Decisão que manteve sentença de procedência da ação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000356-97.2019.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado SHS TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000356-97.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 44386
2
VOTO No: 44386
AINT.No: 1000356-97.2019.8.26.0038/50000
COMARCA: Araras - 2a VC
AGTE. : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGDA. : SHS TRANSPORTES LTDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Determinação para retirada de
equipamentos utilizados em sistemas de telefonia e
“internet”
Alegação de existência de contrato de
comodato Caso, todavia, em que houve notificação prévia
sem atendimento e em que transcorreu de há muito o prazo
adicional solicitado pela interessada Decisão que manteve
sentença de procedência da ação mantida Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer
onde se determinou a retirada de equipamentos de sistemas de telefonia e de
“internet” de imóvel da autora.
Insiste a agravante em que “comprovada a inegável existência
do contrato de comodato celebrado entre a APELANTE e a APELADA, no qual
consta expressamente previsto o empréstimo, de maneira gratuita, de área destinada a
abrigar equipamento da APELANTE, não há que se falar em inexistência de vínculo
contratual” e que necessita de prazo para retirar os aparelhos.
A agravada, em sua resposta, bate-se pela preservação do
resultado requerendo reconhecimento de litigância de má-fé porque a agravante
solicitara prazo de noventa dias para a providência, mas que já se passaram 898
(oitocentos e noventa e oito) até a data da interposição deste recurso.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Abstraída a discussão acerca da existência ou de contrato de
comodato, a verdade é que agravada notificou regularmente a agravante para que
retirasse os equipamentos, do que ela não cuidou.
Assim, e embora não se possa falar em litigância de má-fé, se
não apenas em seu tangenciamento, uma vez não se ter desbordado de âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000356-97.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 44386
3
usualmente aceitável em demandas da natureza da presente, não se justifica a
permanência dessa situação se à agravada não interessa manter os bens em seu poder
e sob sua guarda.
Fica, pois, mantida a decisão aqui agravada, adotada pela
Turma Julgadora uma vez proferida com base no disposto no art. 252 do RI-TJSP, e
do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Matheus Romero Martins
que julgou procedente
ação de obrigação de fazer para determinar que a ré “retire os equipamentos de
sua propriedade da sede da empresa autora de forma imediata, sob pena de
multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)”.
Sustenta a apelante que “comprovada a inegável existência
do contrato de comodato celebrado entre a APELANTE e a APELADA, no qual
consta expressamente previsto o empréstimo, de maneira gratuita, de área
destinada a abrigar equipamento da APELANTE, não há que se falar em
inexistência de vínculo contratual” e que necessita de prazo para retirar os
aparelhos.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência da apelante, andou
bem o MM Juízo “a quo” ao destacar que não trouxe a apelante “aos autos
cópia do referido termo contratual, restando fulminada qualquer justificativa
para a permanência dos aludidos objetos na propriedade da empresa autora”.
É verdade que a apelante alega existir contrato de
comodato entre as partes que permitia, em tese, a manutenção dos
equipamentos nas dependências da apelada (fls. 131/134), contudo, não é menos
certo que recebeu a apelante notificação extrajudicial informando o desinteresse
na manutenção do pactuado (fls. 08/09), o que era autorizado pela avença
(cláusula 5.1 fls. 133).
Logo, porquanto superado o prazo de 36 (trinta e seis)
meses do comodato (cláusula 2.1 fls. 132) e manifestado a apelada desinteresse
na continuidade do acordo, de rigor o acolhimento da pretensão deduzida,
devendo a apelante providenciar a retirada dos equipamentos.
Não há falar, outrossim, em novo prazo para
cumprimento, tanto mais que já superado e muito o prazo de 90 (noventa) dias
solicitado pela apelante na contestação e nas razões recursais.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000356-97.2019.8.26.0038/50000 -Voto no 44386
4
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados para
R$-1.000,00 (mil reais), conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de
Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator